Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-29.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004373-29.2018.8.11.0007
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SEGURANÇA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS NOMEAÇÕES DE POLICIAIS PENAIS PARA A CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A QUANTIDADE DE NOMEAÇÕES IMPOSTAS PELO MAGISTRADO SINGULAR – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE UM QUANTITATIVO MÍNIMO PARA A CORREÇÃO DE DEFICIENCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA GARANTIR, DE FATO, A ENTREGA DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INCIDÊNCIA DO TEMA 220 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICAR O ATO SENTENCIAL.
1.Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir contradição existente no acórdão embargado, no sentido de garantir, de fato, a entrega da obrigação a que foi condenado o ente público estatal.
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no AREsp 897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018.)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1004373-29.2018.8.11.0007

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES. MARCIO VIDAL,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTA FLORESTA-MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1a, 2o E 4a VOGAIS, VENCIDOS A RELATORA E 3o VOGAL
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SEGURANÇA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS NOMEAÇÕES DE POLICIAIS PENAIS PARA A CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A QUANTIDADE DE NOMEAÇÕES IMPOSTAS PELO MAGISTRADO SINGULAR – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE UM QUANTITATIVO MÍNIMO PARA A CORREÇÃO DE DEFICIENCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA GARANTIR, DE FATO, A ENTREGA DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INCIDÊNCIA DO TEMA 220 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICAR O ATO SENTENCIAL.

1.Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2.

Devem ser acolhidos os embargos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para corrigir contradição existente no acórdão embargado, no sentido de garantir, de fato, a entrega da obrigação a que foi condenado o ente público estatal.

3.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
27/04/2018.)

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação no 1004373-29.2018.811.0007, que deu provimento ao recurso, em parte, para afastar a quantificação de nomeação/lotação na Cadeia Pública de Alta Floresta, retificando em parte a sentença nesse ponto.

Sustenta o Recorrente a ocorrência de contradição no acórdão, eis que sublinha a deficiência do quantum dos servidores – Policiais Penais, no entanto afasta a imposição da quantidade mínima de agentes necessária ao funcionamento da Unidade Prisional.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 171266297)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 172736153)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos nos aut
os do Recurso de Apelação Cível
no
1004373-29.2018.811.0007, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação da existência do vício da contradição no acórdão objurgado.

Alega a ocorrência contradição por ter reconhecido a insuficiência de servidores na Cadeia Pública de Alta Floresta, mas concluiu por retirar da parte dispositiva a imposição da quantidade mínima de Policiais Penais, naquela unidade.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que o acórdão não padece de nenhum vício.

Verifica-se que a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo
quando permitida
, é
subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício
que remonte
em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

O art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na sentença.

Sobre a quantidade mínima de servidores, ressaltei:

“Dessa forma, tem-se que, no confronto entre a relevância do direito coletivo em questão, correspondente a um dever do Estado em garantir direito fundamental (segurança pública), e a discricionariedade da Administração, demonstra-se razoável a proteção dos interesses da sociedade, com a resolução da situação precária posto nos autos, por meio de designação de policiais penais para a Unidade Prisional de Alta Floresta, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

Apenas no que tange à
quantidade estabelecida
, entendo que merecem ser afastada, uma vez que, como bem observado pela Procuradoria Geral
de Justiça, ‘extrapola a competência do Judiciário, cabendo ao Estado destinar os recursos humanos adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.’

Destaco, que o Estado deve buscar a implementação de medidas para solucionar os problemas detectados na referida Unidade Prisional, de carência de servidores, no prazo fixado na sentença.”

Anoto que é evidente a omissão do Estado, tal como ressaltado na sentença, mas fixar número mínimo de servidores naquela Unidade Prisional foge da competência do Poder Judiciário. Certo é que, a Administração deve buscar meios para solucionar esta carência, tal como ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça.

Ademais, em recente julgamento, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 887671, em repercussão geral, sobre questão semelhante a deduzida nos autos (lotação de defensores públicos em Comarcas desamparadas), fixou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do artigo 98, caput, e parágrafo 2o do ADCT, incluído pela EC 80/2014”. (Tema 847)

Extrai-se dos fundamentos determinantes do voto do relator, do julgado supracitado, que a Constituição Federal assegura à Defensoria Pública o
poder de autogoverno
na tomada de decisões, salientando a necessidade da observação de critérios previamente definidos pela própria instituição.

Nessa linha de intelecção, tal garantia (autogoverno) também resta assegurada ao Poder Executivo na gestão dos recursos humanos disponíveis, dentro do seu planejamento para o enfrentamento da questão – carência de policiais penais nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, inexiste no acórdão embargado qualquer vício que justifique a interposição do presente
aclaratório
.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
a
VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE
17 DE JULHO DE 2023:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL)
AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ministério Público Estadual
(id. 171266297) em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação com Reexame Necessário n° 1004373-29.2018.8.11.0007
, sendo o voto de Relatoria do Dr. Alexandre Elias Filho (Câmara Temporária), que proveu parcialmente o apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença apelada no que tange ao
quantum
determinado para nomeação/lotação de policial penal na Cadeia Pública de Alta Floresta-MT, e afastou a quantidade imposta, retificando em parte a sentença, também nesse ponto (id. 170096698 a 170149671).

Nas razões do Embargos de Declaração, o Ministério Público Estadual alega que o julgado se monstra contraditório, pois inapto a acarretar uma obrigação ao Estado em prover a nomeação dos agentes prisionais e cessar o estado de coisas inconstitucional que se encontra a cadeia pública de Alta Floresta-MT.

Afirma que, a
decisão do juízo de piso considerou como patamar mínimo e necessário para o exercício das funções de forma próxima à adequada o número de 11 (onze) agentes prisionais, com vista ao cumprimento dos mandados constitucionais supracitados, face a inércia do Estado em sanar o quadro deficitário de agentes prisionais, frise-se novamente, o que persiste desde no mínimo o ano de 2018.

Pontua que, a Resolução n° 09/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária-CNPCP, determina que o número mínimo necessário de profissionais para atuarem nos estabelecimentos penais deve ser na proporção de 1 (um) Agente Penitenciário para cada 5 presos, que resta demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Unidade Prisional, e que a violação ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, inciso III, da CF/1988) e à segurança pública (art. 5o, 6o e 144 da Constituição Federal) permitem que o judiciário interfira na discricionariedade da Administração, sobretudo para preservar
os direitos fundamentais, sem que isso configura ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Anota-se, também, que, há mais de 50 (cinquenta) presos por agente prisional de plantão, gerando um tratamento desumano, risco real de catástrofe interna, tais como episódios de mortes, fugas, tentativas de morte, tentativas de fuga, lesões e brigas no interior das unidades, sendo necessário medida efetiva do Poder Judiciário para a finalidade de suprir o grave quadro deficitário de agentes prisionais.

Por tais motivos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para sanar a contradição do acórdão em análise, para determinar um quantitativo mínimo de agentes prisionais para a Cadeia Pública de Alta Floresta ou uma relação de quantitativo de número de presos por agente prisional.

Contrarrazões ao Embargos de Declaração apresentada pelo Estado de Mato Grosso ao Id. 172736153.

Em seu voto, a e. Desembargadora Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, rejeitou os embargos de declaração.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

Na origem, o
Ministério Público
interpôs
Ação Civil Pública
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a nomeação de 11 (onze) policiais penais, considerado número mínimo para atender a Cadeia Pública de Alta Floresta-MT.

O juízo da
2a Vara de Alta Floresta-MT
julgou procedente o pedido para fins de condenar o
Estado de Mato Grosso
na obrigação de fazer consistente em lotar 11 (onze) agentes penitenciários na
Cadeia Pública da localidade, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de crime de desobediência (Id. 41777030).

O ente público interpôs recurso de apelação, e no julgamento do apelo com reexame necessário, a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal entendeu que restou demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Unidade Prisional de Alta Floresta, a violar garantia da sociedade à segurança pública nos termos do art. 5o, 6o e 144 da Constituição Federal; fato que possibilita a interferência judicial no controle de atos, até então sujeitos a discricionariedade da Administração, para preservar o sobredito direito fundamental, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Restou ainda consignado no voto que,
a manutenção de apenas 4 agentes para guardar e proteger mais de 200 (duzentos) presos, é claramente insuficiente, a fragilizar a garantia da segurança pública
, que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a teoria da reserva do possível são insuficientes para afastar a obrigação constitucional da segurança, e que o Estado
deixou de comprovar a designação de servidores para a Cadeia Pública de Alta Floresta, fato que me leva a concluir que a situação precária, fartamente demonstra nos autos, ainda permanece
.

Em outra vertente, assinalou que a interferência na quantidade de agentes penitenciários a ser nomeados na Unidade Prisional de Alta Floresta-MT extrapola a competência do Poder Judiciário, cabendo ao Estado destinar os recursos humanos adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.

A meu ver, comporta acolhimento as razões dos Embargos de Declaração, na medida em que foi reconhecida a situação emergencial do quadro de servidores da cadeia pública de Alta Floresta, mas não restou garantido de fato a entrega da obrigação.

Indiscutível a necessidade de nomeação de agentes prisionais para suprir, minimamente, o déficit de profissionais na Cadeia Pública de Alta Floresta, que, ao tempo da propositura da demanda, contava com 215 (duzentos e quinze) segregados, em local com capacidade para apenas 65 (sessenta e cinco), sob os cuidados de apenas 21 (vinte e um) agentes, que dividem-se em 4 (quatro) equipes, com 4 (quatro) servidores por turno, e as vezes, com apenas 03 (três) servidores por plantão (Id. 41777007). Ou seja, conforme a realidade quando da propositura da ação, a proporção apresentada era de 53 (cinquenta e três) presos por agente penitenciário.

Não fosse só isso, a Cadeia Pública Municipal acolhe presos das comarcas de Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Nova Canaã do Norte, bem como os que são detidos nas cidades de Carlinda e Nova Bandeirantes, o que exige diversas escoltas para tais localidades, ou mesmo escoltas para a realização de audiências, conforme ofícios que instruem o feito (Id. 41777002 - Pág. 9).

Além disso, a Resolução n° 05/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária-CNPCP aponta a necessidade de observância de 5 (cinco) presos por agente penitenciário. Em 16-11-2020 houve fuga de 7 (sete) detentos da cadeia pública (Id. 166651680 - Pág. 18), apenas 2 ou 3 policiais penais por plantão inviabiliza o direito de banho de sol dos detentos e a visitação dos familiares com segurança apropriada (Id.
166651680 – Pág. 1 a 6), de modo que a precariedade de recursos humanos disponíveis na Unidade Prisional de Alta Floresta vem violando o princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1°, inciso III, da CF) e à segurança pública (art. 5°, 6°, e 144 da CF), fatos que autorizam a interferência judicial no controle de atos da Administração, para preservar os direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes
.

(STF - RE: 984426 PR 0004620-38.2013.8.16.0112, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 4/4/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 7/4/2022).

In casu
, a situação de precariedade do efetivo policialse mostra patente e foi deveres reconhecida no voto do relator, restando comprometida a garantia da segurança dos munícipes e dos próprios servidores que ali laboram.

Anote-se que, não se discute a omissão do Poder Executivo, que restou amplamente reconhecida, mas apenas se objetiva compelir o Estado a corrigir deficiência na prestação de serviço público essencial, com a determinação de um
quantitativo mínimo de agentes prisionais para a Cadeia Pública de Alta Floresta ou uma relação de quantitativo de número de presos por agente prisional.

Nesse contexto, é permitido ao Poder Judiciário assegurar o direito constitucional dos cidadãos à segurança
pública
, razão
pela qual, não subsiste a vedação por violação do princípio da separação de poderes.

A propósito, no
Recurso Extraordinário n. 592.581
, o Ministro Ricardo Lewandowski, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, fixou tese na sistemática da repercussão geral no sentido de ser “
lícito ao Judiciário impor à Administração
Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art.
5o
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
” (Tema 220, DJe 1o.2.2016).

As teses fixadas no Tema 220 da repercussão geral incidem às políticas públicas direcionadas à prestação dos serviços de segurança
pública
nos limites territoriais do ente federado, e a ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação.

Sobre a temática, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE
SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODE
RES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:
INOCORRÊNCIA
.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO
. (STF - ARE: 1369506 MA, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇAPÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇAPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE: 1347090 CE 0000402-46.2008.8.06.0103, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –
AÇÃOCIVILPÚBLICAPARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇAPÚBLICA
(CF, ART.144E SEGUINTES)– IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE
AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART.85,§ 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.197.779-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe 19.11.2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO
CIVIL

PÚBLICA
.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RE 592.581
-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS
280
E
283
DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança
pública
, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o
RE 592.581
-RG
. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, por ser tratar de recurso oriundo de
ação

civil

pública.

(STF - RE: 1214757 RS 0116986-76.2013.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/6/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/6/2021).

Ante o exposto, peço vênia para divergir da e. Relatora dos Embargos de Declaração, e
ACOLHER
o presente recurso, para aplicar
efeitos infringentes
, e consequentemente, sanar a
contradição
, reformar parcialmente o acórdão inserido aos
ids. 170096698 a 170149671,
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e em
reexame necessário ratificar o ato sentencial
, para
determinar que o ente público promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, seja por remoção, designação ou nomeação de novos aprovados, no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O juízo de 1o grau julgou procedente a Ação Civil Pública por entender não só da necessidade, mas pelo fato de que houve um concurso público
com a
aprovação de um número x de candidatos
e
que
boa parte
dos aprovados
,
ainda não
fo
ram

nomea
do
s
.

Ora, quando o
gestor
realiza o concurso
público
,
pressupõe
-se
que
existe orçamento
para nomeação dos aprovados
.
Logo a tese do estado de Mato Grosso de que as nomeações impactariam o orçamento, não é absolutamente verdadeira, como dito alhures.

O concurso público
não pode ter aberto sem previsão orçamentária, pois além do impeditivo legal,
cria uma fala expectativa a inúmeras pessoas da sociedade que ao longo de meses
dedicaram ao estudo para obter o êxito na aprovação, com sacrifícios
há algumas atividades da vida cotidiana, todos de boa fé.

N
o entanto, o
E
stado
recusa a nomeação d
os aprovados
, mesmo tendo
ciência da sua necessidade para preenchimento das vagas
.

P
or essa razão
, penso
estaria descaracterizad
a
uma intromissão do
P oder J udiciário na atividade do Poder E xecutivo
quanto a
disponibilidade de recursos,
dentre outros.

De qualquer
sorte, apesar
de ter posicionamento
semelhante
ao da

D
esembargadora
Relatora
,
quanto
à

não
interferência, porque quem sabe da
disponibilidade financeira
é o próprio E
xecutivo
, n
este caso em particular,

por essa única razão
esposada,
peço
vênia
à
digna relatora para acompanhar a
divergência
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM
31
DE
JULHO

DE 202
3
:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS. A 1a VOGAL
(
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).
ACOLHEU
,

SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL).

DECISÃO QUE TORNOU O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO UNANIME.
EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA
DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO
,
NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
A relatora (Desembargadora Maria Erotides Kneip) rejeitou os embargos. A 1a vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) acolheu sendo acompanhada pelo 2o vogal (Desembargador Márcio Vidal). Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da
eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
.

Já a primeira vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
acompanhada pelo segundo vogal,
Desembargador Márcio Vidal,
concluiu:
Ante o exposto, peço vênia para divergir da e. Relatora dos Embargos de Declaração, e acolher o presente recurso, para aplicar efeitos infringentes, e consequentemente, sanar a contradição, reformar parcialmente o acórdão inserido aos ids. 170096698 a 170149671, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em reexame necessário ratificar o ato sentencial, para determinar que o ente público promova a lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, seja por remoção, designação ou nomeação de novos aprovados, no prazo de 60 (sessenta) dias
.

Trata-se de
ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com o objetivo de compelir o
Estado de Mato Grosso
a providenciar a “
lotação de 11 (onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta
” (Id. 41776496 – fls. 15).

O pedido foi julgado procedente para determinar “
a lotação de onze (11) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de crime de desobediência a determinar que sejam lotados
” (Id. 41777030 – fls. 10).

Ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, proveu, em parte, para “
reformar a sentença
[...]
no que tange ao quantum determinado de nomeação/lotação de policial penal na Cadeia Pública de Alta Floresta, para afastar a quantidade imposta
” (Id. 166356698 – fls. 9).

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INUBSISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
QUANTUM
FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos.
Precedentes deste
eg
. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

4. ‘
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
. (...)’. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF no 345).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada, em parte. (Id. 170096698 – fls. 1/2).

O dispositivo do voto condutor consigna:

[...] Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente, para reformar a sentença apelada no que tange ao
quantum
determinado de nomeação/lotação de policial penal na Cadeia Pública de Alta Floresta, para afastar a quantidade imposta, e retifico, em parte, a sentença, também nesse ponto. [...]. (Id. 166356698 – fls. 9).

Por conseguinte, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opôs embargos de declaração a alegar que o acórdão incorreu em contradição, pois, apesar de reconhecer a insuficiência de agentes penitenciários para “
o devido funcionamento da unidade prisional
”, concluiu que “
deveria ser afastado a sentença em relação à

quantidade estipulada
”.

Dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas
públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Todavia, compete ao Executivo a adoção de medidas necessária para suprir a carência de agentes penitenciários na Cadeia Pública do Município de Alta Floresta, pelo que não é possível impor medida determinada.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema no 698), fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais
(OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Tese fixada no julgamento de
3 de julho de 2023
: STF, Tribunal Pleno, RE 1

684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
7 de agosto de 2023
). [sem negrito no original]

Portanto, o acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Dessa forma, peço vênia à douta maioria para acompanhar o voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à relatora, e a
companho o voto da 1a Vogal, Des
embargadora
Helena Maria Bezerra Ramos, para acolher os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023